Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-49.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO DE VOO. ALTERAÇÃO DE TRECHO POR MOTIVO DE SAÚDE DO CONSUMIDOR. DIFERENÇA DE TARIFA. REMARCAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. ARTIGO 10 DA RESOLUÇÃO ANAC N.o 400/2016. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões do recurso, ainda que sob a forma de pedido subsidiário, quando não formulada na petição inicial, objetivando a compensação por danos morais. Recurso não conhecido neste ponto.
2. O artigo 10 da Resolução Anac n.o 400/2016 diz que “[e]m caso de remarcação da passagem aérea, o passageiro deverá pagar ou receber: I - a variação da tarifa aeroportuária referente ao aeroporto em que ocorrerá o novo embarque, com base no valor que constar na tabela vigente na data em que a passagem aérea for remarcada; e II - a diferença entre o valor dos serviços de transporte aéreo originalmente pago pelo passageiro e o valor ofertado no ato da remarcação”.
3. A mesma Resolução prevê em seu artigo 11 que o consumidor poderá desistir da passagem aérea, sem ônus, no prazo de 24 horas a contar do recebimento do cartão de embarque. Contudo, para os casos de remarcação haverá cobrança da tarifa aeroportuária e da diferença do valor da passagem, conforme artigo 10 acima transcrito.
4. Na hipótese, o autor adquiriu duas passagens aéreas para o trecho Brasília/Miami, mas, por motivo de saúde não pode comparecer ao embarque e solicitou a remarcação. A remarcação das passagens foi autorizada sem aplicação de multa, contudo, teve de pagar a diferença de tarifa no valor de R$ 605,64 por passageiro, totalizando R$ 1.211,28.
5. A cobrança de diferença tarifária em remarcação de passagem aérea por motivo de saúde é legítima, desde que prevista contratualmente e autorizada pela Resolução 400/ANAC.
6. A companhia aérea isentou o recorrente da multa contratual, cobrando apenas a diferença tarifária, conforme previsto contratualmente e autorizado pela Resolução 400 da ANAC. A cobrança da diferença tarifária decorre da variação entre o valor da tarifa originalmente contratada e o valor vigente no momento da remarcação, não se confundindo com penalidade. Assim, deve ser mantida a sentença proferida.
7. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.